Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CASOS D VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIÁVEL. VALOR RAZOAVEL, PROPORCIOAL E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas produzidas nos autos.

2. Caso conste nos autos o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais militares, então resta comprovada a autoria e a materialidade do delito.

3. Se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional ao dano suportado pela vítima e, nos autos, não constem elementos concretos aptos a auferir a condição financeira do réu, então não há que se falar em redução do valor arbitrado.

4. Consoante preceitua a Sumula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

5. Recurso conhecido e não provido.